Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-65.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE AUXÍLIO UNIFORME E AJUDA FARDAMENTO. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO COMPROVADO EM PARTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
A teor do disposto no art. 80-A, da Lei Complementar no 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar no 244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio fardamento na situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não há que se falar em indenização a este título.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil em vigor. No presente caso, o Recorrente não comprovou que despendeu qualquer valor com a aquisição do fardamento, deste modo, em relação ao Recorrente JOSENILDO RUFINO DA SILVA, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, uma vez que o Recorrente PAULO CESAR DA SILVA, comprovou por meio do processo administrativo, que faz jus ao recebimento.
Em que pese a existência de nomenclaturas diferentes nas Leis Complementares n.o 231/2005 e n.o 555/2014, ambas tratam do mesmo auxílio, pois uniforme e fardamento são sinônimos, não havendo que se falar em direito a duas verbas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001466-65.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSENILDO RUFINO DA SILVA - CPF: 395.609.101-91 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 787.135.011-00 (RECORRENTE), RACHID SOUZA PINHO - CPF: 502.646.051-87 (RECORRENTE), SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA - CPF: 362.189.011-49 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 10/12/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: AGUARDO PEDIDO DE VISTA. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: PEÇO VISTA DOS AUTOS. Sessão 15/03/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: ACOMPANHO O RELATOR. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: ACOMPANHO O RELATOR. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022